Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 1o, § 1o, LEI 9.873/1999. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL. MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL. TAC 002/2007. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Não há falar em cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando as provas dos autos demonstram que o administrado teve a oportunidade de recorrer administrativamente, e em seu recurso, por mais que não tenha sido acolhida a fundamentação, foi analisado o cerne da questão, que envolve a demolição, ou não, do imóvel por ele ocupado. E, diante da não demonstração de prejuízo, a instrumentalidade das formas merece prestígio. Preliminares rejeitadas. Inviável o reconhecimento de prescrição intercorrente quando os atos administrativos praticados pela administração indicam que não houve inércia dela, ao lavrar auto de embargo, auto de infração e intimação demolitória, em anos consecutivos, além de ter julgado recurso administrativo em prazo de dois anos. Esse contexto afasta a alegação de prescrição, com suposto respaldo no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. . A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pela Administração Regional, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, ato devidamente embasado no Código de Edificações do Distrito Federal.